Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-36.2022.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO e Responsabilidade civil – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal – Ré conformou-se com a sentença que reconheceu a abusividade no percentual da taxa de juros aplicada e da repetição simples do indébito – Tópicos que fez coisa julgada – Recurso da autora que busca a repetição dobrada do

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO e Responsabilidade civil – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal – Ré conformou-se com a sentença que reconheceu a abusividade no percentual da taxa de juros aplicada e da repetição simples do indébito – Tópicos que fez coisa julgada – Recurso da autora que busca a repetição dobrada do indébito, indenização por dano moral e majoração da verba honorária - Repetição do indébito - Devolução é a simples prevista na sentença - Dano moral – Inocorrência – Precedentes deste Tribunal – Pedido indenizatório improcedente mantido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que fixou a verba honorária ao patrono da autora em R$ 800,00 – Majoração – Possibilidade – Honorários majorados para R$ 1.320,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC - Valores constantes da tabela da OAB representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do art. 85 do CPC.
Recurso provido em parte.